Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-28.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019959-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUPERMERCADO TORRES LTDA - CNPJ: 33.627.153/0001-12 (APELANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), SARAH GABRIELLE TONET - CPF: 111.319.419-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL EM MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEGALIDADE DA TABELA PRICE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

II - Não há que se falar na substituição da tabela Price pelo Método Gauss, metodologia linear que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelação Cível de n. 1019959-28.2023.8.11.0041 interposto por SUPERMERCADO TORRES LTDA contra sentença proferida no autos da “AÇÃO MONITÓRIA” que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 187048679 a magistrada a quo acolheu pedido inicial, reconhecendo a dívida no valor de R$ 135.791,05 (cento e trinta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e cinco centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, rejeitando os Embargos Monitórios.

Em suma, alega a recorrente SUPERMERCADO TORRES LTDA sob ID. 187048684 (i) que a magistrada de piso procedeu com o julgamento antecipado do feito sem realização de saneamento, causando cerceamento ao direito de defesa da parte Embargante/Apelante; (ii) alega a necessidade de instrução probatória com perícia realizada por técnico profissional habilitado; (iii) aduz a necessidade de exibição dos contratos e demais documentos que deram origem a dívida; (iv) sustenta abusividade na forma com a qual o Banco Apelado realizou a cobrança de tais encargos, capitalizando os juros de forma composta, utilizando a Tabela Price, mesmo que sem expressa pactuação deste regime, de modo que assim, estes deveriam ter sido cobrados de forma simples, como bem prevê o Código Civil, pelo Art. 423, bem como o CDC, com o Art. 47; (v) que o regime de capitalização adotado deveria ser o regime mais favorável ao consumidor, que, no caso em tela, trata-se do método GAUSS.

Por fim, a apelante requer o provimento ao Recurso de Apelação reformando-se a r. sentença impugnada, para julgar procedente os pedidos formulados e expostos nos Embargos à Monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (autora/apelada) em desfavor de SUPERMERCADO TORRES LTDA (ré/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo acolheu o pedido inicial, reconhecendo a dívida no valor de R$ 135.791,05 (cento e trinta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e cinco centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, rejeitando os Embargos Monitórios.

No entanto, alega a apelante SUPERMERCADO TORRES LTDA que (i) a magistrada e piso procedeu com o julgamento antecipado do feito sem realização de saneamento, causando cerceamento ao direito de defesa da parte Embargante/Apelante; (ii) alega a necessidade de instrução probatória com perícia realizada por técnico profissional habilitado; (iii) aduz a necessidade de exibição dos contratos e demais documentos que deram origem a dívida; (iv) sustenta abusividade na forma com a qual o Banco Apelado realizou a cobrança de tais encargos, capitalizando os juros de forma composta, utilizando a Tabela Price, mesmo que sem expressa pactuação deste regime, de modo que assim, estes deveriam ter sido cobrados de forma simples, como bem prevê o Código Civil, pelo Art. 423, bem como o CDC, com o Art. 47; (v) que o regime de capitalização adotado deveria ser o regime mais favorável ao consumidor, que, no caso em tela, trata-se do método GAUSS; (vi) por fim, a apelante requer o provimento ao Recurso de Apelação reformando-se a r. sentença impugnada, para julgar procedente os pedidos formulados e expostos nos Embargos à Monitória.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula nº 381 do STJ, bem como que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

No caso em tela, de se pontuar que a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado nº 297, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Como razões recursais, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e de não ser oportunizada a realização de prova pericial, AFASTO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa alegado pela apelante, ante a ausência de realização de prova pericial, pois a matéria em questão pode ser analisada com a documentação juntada, bem como pelo entendimento sedimentado em julgados análogos ao presente, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual.

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Do mesmo modo, quanto a necessidade de exibição dos contratos e outros documentos, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito, o que restou demonstrado pelos documentos apresentados, cabendo ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mérito, pleiteia a apelante a substituição do sistema de amortização contratado para aquele que seja mais favorável ao consumidor, aplicando-se o método GAUSS e afastando a aplicação da Tabela Price.

Ocorre que o contrato prevê expressamente taxas anuais superiores ao duodécuplo das mensais. Desta forma, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por conseguinte, o uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza. Portanto, não há que se falar na substituição pelo Método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade, o que não se pode admitir. Essa é a jurisprudência.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Insurgência da autora quanto a aplicação da Tabela Price. Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual. Não verificada a alegada abusividade. Uso da Tabela Price. Legalidade. Substituição pelo método SAC ou Gauss. Impossibilidade. Principio da autonomia da vontade. Comissão de Permanência - Não incidência no caso. Seguro proteção. Previsão expressa no contrato. Não demonstrada opção do consumidor. Venda casada. Abusividade reconhecida. Restituição. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10063442420208260278 SP 1006344-24.2020.8.26.0278, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 22/07/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

Não restando prevista a adoção do referido método, resta prejudicado, no particular, o pleito da apelante no sentido do afastamento do sistema Price e da sua substituição pelo Método GAUSS para a apuração do saldo devedor.

De forma simples e resumida, sistema de amortização é o meio pelo qual são calculados os juros devidos pelo capital emprestado até a liquidação da dívida. Os métodos mais conhecidos e utilizados são os sistemas Price e Sac.

São várias as diferenças entre eles, mas, de forma bem objetiva, temos que no sistema Price o valor da parcela paga é pré-fixado, enquanto a amortização do valor inicial e dos juros são variáveis; no sistema sac, o indicador que permanece fixo é o da amortização, enquanto que o montante relativo aos juros e o valor das parcelas vão decaindo. Já no sistema GAUSS o valor da prestação total é fixo até o final dos pagamentos.

Assim, através de uma simples leitura do contrato, e até mesmo da planilha de débitos, é possível determinar o sistema de amortização escolhido pela parte quando da realização do contrato.

Neste sentido, é relevante frisar os dois importantes princípios que suportam a segurança jurídica das relações contratuais, o da autonomia das vontades e o da força obrigatória dos contratos, os quais, mesmo sob a ótica do Direito do Consumidor, permanecem vigentes. Dessa forma, não pode agora o apelante, depois de ter se utilizado do crédito disponibilizado pelo autor/apelado, querer a modificação do sistema contratado, pois trata-se da própria aplicação do conceito ''venire contra factum proprium'' que integra a teoria da boa-fé objetiva.

Ademais, não há qualquer ilegalidade quanto ao método utilizado, de modo que apenas ocorreria eventual revisão caso constatado abusividade ou onerosidade excessiva nos juros pactuados, o que não ocorreu.

Portanto, deve ser mantido o sistema de correção e amortização do presente Título de crédito, eis que não configurado nenhuma irregularidade.

No caso ora analisado observa-se que não há nenhuma comprovação objetiva em relação à abusividade dos valores praticados em comparação com os parâmetros adotados no mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento do procedimento do autor com o entendimento consolidado pela Superior Instância.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 85, § 2°, 489, § 1°, IV, E 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS. 421, 422 E 476 DO CÓDIGO CIVIL/2002; DO ART. 25 DA LEI 8.692/1993 E DO ART. 4° DO DECRETO 22.626/1933. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

(....) Em relação a método adotado para a revisão do saldo devedor, o réu/recorrente defende a utilização do Método Gauss em detrimento da Tabela Price, tendo em conta que restou demonstrado no laudo pericial elaborado que a taxa contratual prevista na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes é de 12% (doze por cento), quando a taxa efetiva adotada é de 12,68% (doze vírgula sessenta e oito centavos). (...) No entanto, nada obstante os mencionados argumentos, bem como que o fato da perícia contábil demonstrar que os juros praticados pela requerente por força da aplicação da Tabela Price desviaram-se daqueles estabelecidos no edital da licitação e na escritura de compra e venda - 12% (doze por cento) ao ano, nominais (Edital n. 14/2006, Capítulo III, Item 8.2; Id. 22654786 - p. 8), - alcançando 12,6825% ao ano, efetivos (Laudo Pericial Contábil de Id. 22654981 - pp. 8/9), tenho que não merecem prosperar, uma vez que não implica, de per si, em ilegalidade ou abusividade, a utilização do mencionado sistema de amortização. (...) Desse modo, a utilização da Tabela Price não acarreta a capitalização de juros, mas sim contempla a utilização de juros compostos mês a mês, como descrito no Laudo Pericial Contábil disposto no Id. 22654981 - pp. 1/31 (...) Destarte, tendo em vista que restou assentada a cobrança de juros compostos, mas não capitalizados, conforme demonstrado no supracitado laudo pericial, tenho que deve ser mantido o Sistema Price de amortização" (fls. 1.117-1.122, e-STJ).

(....).

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Assim, resta demonstrado que a operação firmada entre as partes cumpriu todas as determinações legais aplicáveis, inexistindo abuso ou irregularidade, devendo ser rechaçada a pretensão adversa.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024